Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (LCP, ART. 19). CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que rejeitou a denúncia oferecida com fundamento no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, por considerar que o tipo penal em questão configura norma penal em branco, sem a devida regulamentação, bem como pelo fato de que, no dia 18/04/2023, foi proferido um despacho nos autos do ARE 901.623 (Tema 857) determinando a suspensão do feito por 90 dias para que o Ministério o Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamente o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. A denúncia foi rejeitada nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, pois considerou que, enquanto não houver regulamentação, o artigo 19 da Lei de Contravenções é inaplicável.
2. O Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais apresentou parecer no 61/2023, oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n° 50694283).
3. O Parquet, em suas razões, aduziu que deve ser adotado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o porte de faca fora de casa, para defesa pessoal, configura a conduta tipificada no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, já que a exigência e licença de autoridade não se aplica às armas brancas. Afirmou, ainda, que, nos autos do ARE 901.623, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos que tratam da tipicidade do porte de arma branca, motivo pelo qual tal circunstância não impede a adoção do entendimento do STJ e das Turmas Recursais do Distrito Federal. Sustenta que o mencionado tipo penal é de perigo abstrato que não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Requer o conhecimento e provimento da presente apelação, a fim de que a decisão do Juízo a quo seja reformada, com o consequente recebimento da denúncia e regular prosseguimento do feito.
4. Consta dos autos que a Polícia Militar, ao realizar ronda e passar do lado do autuado, percebeu um volume na sua cintura, então realizaram a abordagem, momento em que foi encontrada uma faca e, ao ser questionado, afirmou que tem “guerra” com um tal de Biel e que teme por sua vida, por isso anda armado para se defender, conforme consta na ocorrência policial (Ocorrência no 7706/2012-0, da 27a DPDF – ID 50191391) e Auto de Apresentação e Apreensão no 807/2022 (ID 50191392).
5. O porte de arma branca constitui ilícito penal e seu autor está sujeito às penas previstas no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, Lei de Contravenções Penais.
6. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018.2.
7. Ademais, o reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico.
8. Outrossim, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
9. Assim, como a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias (artigo 41 do CPP), e estão presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal, impõe-se a anulação da sentença que rejeitou a denúncia, para o retorno dos autos à origem e regular processamento do feito, inclusive com o recebimento da denúncia.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, para que o processo cumpra o seu regular curso na origem.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.